Tribunal: TJDFT
Processo: 0727077-39.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA NÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. HIPÓTESES DO ART. 621 DO CPP NÃO CONFIGURADAS. PEDIDO REVISIONAL JULGADO IMPROCEDENTE.
1. In casu, percebe-se que as insurgências do requerente já foram todas fartamente debatidas tanto pelo juízo sentenciante como pelo Colegiado prolator do acórdão vergastado, tendo a solução jurídica adotada sido proferida de acordo com o arcabouço probatório confeccionado.
2. Não há que se falar no princípio do in dubio pro reu, pois inexistem dúvidas razoáveis quanto aos crimes imputados ao requerente, mas tão somente se constata a existência de meras ilações do requerente para tentar sem sucesso pôr em dúvida a autoria e a dinâmica dos fatos delituosos, o que, entretanto, é incapaz de comprovar a incidência de qualquer das hipóteses previstas no art. 621 do CPP.
3. De fato, restaram suficientemente evidenciadas a materialidade e a autoria dos delitos atribuídos ao requerente, conforme farto acervo probatório confeccionado, não sendo constatado que o comando judicial hostilizado foi prolatado de forma contrária à evidência dos autos.
4. A revisão criminal não serve como uma segunda apelação, sendo, assim, descabido o reexame de fatos e provas que já foram submetidas à apreciação do Julgador originário e do Colegiado que confirmou a condenação, conforme precedente.
5. Revisão criminal conhecida e julgada improcedente.